Tribunal: TJSP
Processo: 2274000-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor público estadual objetivando recálculo de seus vencimentos. Decisão que converteu o rito comum para o do Juizado Especial. Valor da causa utilizada para determinação da competência que é inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta. Inteligência do art. 2o da Lei n.o 12.153/09. Demanda que não se caracteriza como de maior complexidade. Precedentes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor público estadual objetivando recálculo de seus vencimentos. Decisão que converteu o rito comum para o do Juizado Especial. Valor da causa utilizada para determinação da competência que é inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta. Inteligência do art. 2o da Lei n.o 12.153/09. Demanda que não se caracteriza como de maior complexidade. Precedentes. Assistência Judiciária. Ausência de pronunciamento sobre seu deferimento ou não. Inexistência de lesividade ou interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido e na parte que conhecido não provido.